Tribunal: TJDFT
Processo: 0744314-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
III – Inexiste vício de omissão se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão.
IV – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
V – Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material.